Tribunal: STF
Processo: Rcl 85425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240, PARADIGMA DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Benedita Aparecida Gonçalves de Carvalho, em 29.9.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza federal de Admissibilidade de Recurso da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5000431-67.2024.4.04.7013, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240, paradigma do Tema 350 da repercussão geral:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora com arrimo no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, no qual alega o interesse de agir.



    O processo foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, uma vez verificada a ausência do pedido administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária. 



    A matéria debatida neste recurso extraordinário está inserida no Tema 350 do STF – Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário – com trânsito em julgado em 03/05/2017 (...)



    Desse modo, considerando que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral, seguindo o rito dos artigos 1.036 e 1.039 caput e §1º, ambos do Código de Processo Civil, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal está em consonância com o acórdão recorrido, o recurso não merece seguimento.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, doc. 20).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (doc. 22), e foi interposto agravo interno, pendente de exame (doc. 24).



    Contra a decisão monocrática proferida pela juíza federal de Admissibilidade de Recurso da Seção Judiciária do Paraná, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante afirma que, “como se conhece a praxe Judiciária, o agravo interno em recurso extraordinário não terá provimento para fins de admitir o recurso extraordinário e encaminhá-lo ao E. STF e, assim, manter-se-á a decisão da 3ª Turma Recursal do Paraná que está violando a decisão tomada pelo STF no RE 631.240/MG. Por essa razão, [ajuíza-se] a presente reclamação para fins de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG” (fl. 4, doc. 1).



    Alega que, “no processo previdenciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que para caracterizar o interesse de agir, na modalidade necessidade de estar em juízo, deve existir pretensão resistida por parte do INSS e essa pretensão resistida se traduz no prévio indeferimento administrativo do benefício pleiteado judicialmente. Noutros termos, é preciso o prévio requerimento e indeferimento administrativo do benefício que está sendo pleiteado judicialmente, não sendo necessário esgotar a via administrativa” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “a conduta da Autora, qual seja, ajuizar ação de restabelecimento de benefício por incapacidade sem prévio processo administrativo de restabelecimento do benefício (o qual não existe), está autorizada pela decisão do STF no RE 631.240/MG (Tema 350/STF), ao passo que a decisão da 3ª Turma Recursal do Paraná (que não reconheceu o interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo de restabelecimento do benefício) está retirando a autoridade da decisão do STF no RE 631.240/MG (Tema 350/STF), o que confere cabimento à presente reclamação e enseja a sua procedência para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG – Tema 350/STF) e, por conseguinte, garantir a isonomia e a segurança jurídica” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “após a interposição do agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, manteve a decisão agravada (que negou seguimento ao recurso extraordinário com fincas no Tema 350/STF) por seus próprios fundamentos, determinando o encaminhamento do agravo interno à 3ª Turma Recursal do Paraná” (fl. 12, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja determinada a suspensão do processo versado nos Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 para se evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, II, do CPC” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo o interesse de agir na ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária (Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 da Justiça Federal do Paraná – TRF4) ajuizada sem prévio processo administrativo de restabelecimento do benefício, garantindo a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, cassando o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná do TRF4 nos Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 e aplicando ao caso o seu entendimento acerca do tema aqui versado, nos termos do artigo 992 do CPC” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240, paradigma do Tema 350 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de julgamento do agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora